Tribunal: STJ
Processo: 2003189-49.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2636245 - SP(2024/0141300-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA
AGRAVANTE
: NICE CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO LUIS DO CARMO DUARTE - SP255742
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54066309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:35:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: fd7743cd-6a16-4bb6-8b72-cd62065e66d2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:35:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: fd7743cd-6a16-4bb6-8b72-cd62065e66d2

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2636245 - SP (2024/0141300-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA
AGRAVANTE
: NICE CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO LUIS DO CARMO DUARTE - SP255742
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE
COM
A
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento
de que o acórdão recorrido estaria em conformidade
com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da
repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
Documento eletrônico VDA53768053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:30
Código de Controle do Documento: d5204210-a9f1-4180-9a06-40a600a9060e

justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 671):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030,
A
A parte agravante alega a existência de repercussão geral e que o
acórdão recorrido contrariou o dever de fundamentação das decisões judiciais,
sustentando que os argumentos suscitados por ela não foram apreciados e,
portanto, trata-se de verdadeira ausência total de fundamentação.
Afirma que, no caso, deveria ser aplicado o Tema n. 670/STF.
Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o provimento do
agravo para que o recurso extraordinário seja admitido, com a remessa dos autos
ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 697).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
Documento eletrônico VDA53768053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:30
Código de Controle do Documento: d5204210-a9f1-4180-9a06-40a600a9060e

3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 615-618):
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (fls. 533-536):
[...]
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme
previsto no § 1o, do "na petição de agravo art. 1.021, CPC/2015,
interno,
o
recorrente
impugnará
especificadamente
os
fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 565-580), todavia, a parte agravante
insurge-se contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à
impugnação dos fundamentos da decisão monocrática desta
relatoria.
Conforme esclarecido no julgamento dos embargos de declaração
(fls. 563- 564) a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada pela
Presidência desta Corte, questão superada no julgamento do
agravo interno anterior por esta relatoria, que a afastou para
conhecer do agravo, mantendo contudo a negativa de seguimento
ao recurso especial.
No entanto, a parte não apresenta nenhum argumento para refutar
os fundamentos pelos quais se concluiu que o especial não
merece seguimento.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da
decisão ora agravada, incide a Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53768053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:30
Código de Controle do Documento: d5204210-a9f1-4180-9a06-40a600a9060e

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Registre-se que, no julgamento do RE n. 719.870-RG/MG (Tema n. 670
/STF), a Suprema Corte firmou o entendimento de que:
I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta
para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão,
ao fundamento de que não se destinam a funções de direção,
chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições
previstas para os cargos; II – Na fundamentação do julgamento, o
Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a
constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.
Da leitura das referidas passagens, depreende-se que não há
identidade material entre o caso dos autos e o que decidido no referido recurso
extraordinário, o que reforça a impossibilidade de afastamento do Tema n. 339
/STF.
Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AI 791.292-RG (TEMA 339).
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO
INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA
ADERÊNCIA.
OBSERVÂNCIA
DA
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE.
APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua
vocação
democrática
e
sua
finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos
declaratórios, nos termos do
do CPC, a evidenciar o
art. 1.022
caráter meramente infringente da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de
2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
(Rcl
n.
48.142-AgR-ED,
relatora
Ministra
Rosa
Weber,
PrimeiraTurma, julgado em
DJe de
)
23/11/2021,
30/11/2021.
3. Por fim, diante da manutenção da negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, o pleito de atribuição de efeito suspensivo fica prejudicado.
Documento eletrônico VDA53768053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:30
Código de Controle do Documento: d5204210-a9f1-4180-9a06-40a600a9060e

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:30
Código de Controle do Documento: d5204210-a9f1-4180-9a06-40a600a9060e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.636.245 / SP
Número Registro: 2024/0141300-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00167205020218260602
10033664320188260602
167205020218260602
16720502021826060210033664320188260602 20031894920238260000
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA
AGRAVANTE : NICE CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA
ADVOGADO : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : GUSTAVO LUIS DO CARMO DUARTE - SP255742
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA
AGRAVANTE : NICE CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA
ADVOGADO : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : GUSTAVO LUIS DO CARMO DUARTE - SP255742
TERMO
Documento eletrônico VDA54053864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:44:17
Código de Controle do Documento: c8d84f2b-1cef-4fcd-a8f1-5ca582ad0bd2

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:44:17
Código de Controle do Documento: c8d84f2b-1cef-4fcd-a8f1-5ca582ad0bd2